Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733541-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO JOSE DA SILVA, ora embargante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em Embargos à Execução opostos em desfavor de RUTH MARA ROSELENE MACHADO, ora embargada/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 103421335 - autos de origem): "Relativamente ao pleito de gratuidade de justiça, os documentos indexados sob o evento de ID 103274400 demonstram que o embargante aufere rendimentos superiores a quatro salários mínimos, não fazendo jus ao benefício legal, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709749-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. C. L. AGRAVADO: J. M. S. C. V. L. E M E N T A AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS ELEVADOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil disciplina o tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se sobre as suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de operações de crédito voluntárias com valores elevados, tais como gastos com cartão de crédito e empréstimos consignados são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1211755, 07097496720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. I - A Lei 1.060/50, exige apenas simples afirmação da parte para que a ela sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Essa regra é de presunção relativa, e pode ser afastada em razão de provas gritantes em sentido contrário, caso dos autos, ou ainda ser contestada pela parte contrária. II - A situação fática do caso em apreço denota uma contradição que reside no fato de que é a recorrente percebe salário líquido que gira em torno de cerca de pouco mais de quatro mil e quinhentos reais. Tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais, sequer com o pleito posto neste recurso. 4 - Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 932992, 20150020301703AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 20/4/2016. Pág.: 182/200) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito pelo embargante. (...)". O agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a ele. Alega o recorrente que, na condição de aposentado por invalidez, sua remuneração é consumida integralmente apenas com as despesas para a subsistência de seu núcleo familiar, bem como para o pagamento de pensão alimentícia em favor de sua filha, ainda menor de idade, a qual perfaz a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais por mês). Assim, afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais decorrentes da demanda, razão pela qual requer a concessão da Tutela Recursal para que passe a obter os benefícios da Gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). Da análise dos autos, extrai-se que o recorrente percebe remuneração média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme indicado em extratos do INSS apresentados (ID Num. 103274400 - autos originais). Portanto, aufere ele renda média mensal de 5 (cinco) salários mínimos, sendo decotada desta a respectiva parcela de prestação alimentícia correspondente a cerca de 16% (dezesseis por cento) de sua disponibilidade financeira. Dessa forma, não fica caracterizada a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, com disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais ordinárias. Afinal, o valor pago a título de pensão alimentícia não impede o embargante de assumir outras obrigações em parcelas que caibam dentro de seu orçamento. Ademais, cumpre ressaltar que, na situação apresentada pelo agravante, as obrigações relativas às despesas correntes não se mostram suficientes para configurar a impossibilidade da parte em arcar com as despesas processuais, conforme tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. No caso, não é possível considerar o agravante como beneficiário da gratuidade pretendida, pois o montante bruto de seus rendimentos mensais ultrapassa a quantia correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, os gastos ordinários demonstrados pelo agravante, com o pagamento de contas de água, luz e telefone, bem como a existência de dívidas, não são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1211665, 07138452820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do CPC, antes de se indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o julgador deve intimar a parte para comprovação do preenchimento dos respectivos pressupostos. Todavia, não se fez necessária tal intimação prévia quando a própria parte, espontaneamente, apresenta documentos que permitem a imediata apreciação da questão. 2. Conforme estabelecido na Constituição Federal e no CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Empréstimos voluntariamente contraídos, cujas prestações são descontadas mensalmente da conta corrente do mutuário, não se prestam a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira. 4. Em relação à parte que aufere altos rendimentos, somente a comprovação, no caso concreto, de despesas periódicas extraordinárias, a exemplo de gastos provenientes de caso fortuito ou força maior, podem excepcionar a regra de indeferimento da gratuidade. A assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água e energia, despesas com educação e condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência do requerente do benefício. 5. Ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício requerido, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do artigo 99, § 2o, do NCPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1069846, 07138164620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, não caracterizada a hipossuficiência financeira do agravante, não fica configurada, também, a probabilidade do direito por ele alegado, requisito necessário à concessão da medida liminar pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Com efeito, fica a parte recorrente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento. Efetuado o devido recolhimento de preparo, venham os autos conclusos para análise quanto ao conhecimento do recurso interposto e à necessidade de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2021 16:46:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora